Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003112-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO - CPF: 026.515.741-20 (PACIENTE), Primeira Vara Criminal de São Jose do Rio Claro/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003112-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE –
1)

NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO
– INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2)

REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – CRIMES DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS– ORDEM PUBLICA ABALADA – INTELIGÊNCIA DO ENUN. 06-TJMT –INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1 –
Não comprovada a alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, porque precedida de representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, não se verifica qualquer nulidade a ser sanada.

2 -
Não há ilegalidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade encimada dos crimes, bem como por se tratar de acusado que responde a outras ações penais.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003112-11.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO FERREIRA BARROSO FILHO
IMPETRANTE: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pedroso de Jesus, em benefício de
João Ferreira Barroso Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal no 1001218-32.2021.8.11.0033.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa.

Contudo, alega o impetrante que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, bem como à revelia dos requisitos legais e mediante fundamentação insuficiente.

Roga, assim, pela concessão da ordem para, liminarmente, revogar a prisão preventiva

A liminar foi indeferida (ID.
119626952
).

As informações aportaram nos autos (ID.
120904961
).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, inclina-se pela
denegação
da ordem (ID.
121194950
).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022